Tribunal: TJDFT
Processo: 0718749-88.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0718749-88.2019.8.07.0001 RECORRENTE: PORCIDONIO LOPES OLIVEIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS REPRESENTANTE LEGAL: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL E PROCESSO PENAL. FURTO. PRELIMINAR DE NULIDADE DE BUSCA E APREENSÃO. OPERAÇÃO GHOST. DIVERSOS CRIMES COM MESMO MODO DE OPERAÇÃO. OBJETOS ENCONTRADOS NA POSSE DO AGENTE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO. NÃO CABIMENTO. DOSIMETRIA DA PENA. 1. Não há que se falar em ilegalidade de busca e apreensão quando verificada durante a diligência a prática de crime permanente. 2. Provado que o réu efetivamente participou da subtração dos bens encontrados em sua residência, não há que se falar em desclassificação para o crime de receptação. 4. Antecedentes criminais distintos são aptos a majorar a pena na primeira (circunstância judicial) e na segunda fases (reincidência). 5. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e desprovido. No recurso especial, o recorrente aponta negativa de vigência aos artigos 157 e 386, inciso VII, ambos do CPP e 180, caput, do CP, pugnando por sua absolvição em razão da insuficiência probatória, porquanto a busca e apreensão realizada pelos policiais desrespeitou a inviolabilidade do domicílio, devendo ser considerada ilícita para todos os fins. Subsidiariamente, requer a desclassificação do crime de furto qualificado para o crime de receptação. Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria e repisar as razões expostas no especial, indica ofensa ao artigo 5o, inciso XI, da Constituição Federal, por afronta à garantia fundamental da inviolabilidade de domicílio. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 157 e 386, inciso VII, ambos do CPP e 180, caput, do CP porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação das teses recursais (absolvição por insuficiência de provas e desclassificação da conduta delitiva de furto qualificado para o crime de receptação) demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Com relação ao recurso extraordinário, quanto à mencionada ofensa ao artigo 5o, inciso XI, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 603.616 - RO (Relator Ministro GILMAR MENDES, DJ-e de 10/5/2016 - Tema 280), assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que “a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados”. Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil/2015. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial e NEGO SEGUIMENTO ao extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030